Tribunal: TJSP
Processo: 2012584-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. Hipótese dos autos na qual o Exequente rejeitou o bem imóvel ofertado, pretendendo a penhora de ativos financeiros em nome da Executada – tutela efetiva do credor – manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.